Tribunal: STJ
Processo: 5018990-98.2012.4.04.7108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377045 - RS
(2013/0317550-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GRUPO K1 S.A.
OUTRO NOME
: MOVEIS K1 LTDA
ADVOGADOS
: MARCIANO BUFFON - RS034668
MARINA FURLAN - RS051789
MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
JOÃO CARLOS LUCINI - RS078341
IVAN LUIZ STEFFENS - RS081183
CAUE CARDOSO SOARES - RS113358
JORDANA FRANZEN REINHEIMER - RS106357
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE PIS E COFINS. LEIS
E
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS
10.637/2002
10.833/2003.
COMO
INSUMOS.
ENQUADRAMENTO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
A revisão das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, sobretudo para atestar a
1.
essencialidade e a relevância das despesas discutidas, demandaria inevitável reexame de
matéria fática, procedimento vedado em recurso especial, permanecendo incólume a aplicação
da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54713394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ce02e86e-830f-4023-927d-56af3f6e8b21

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ce02e86e-830f-4023-927d-56af3f6e8b21

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377045 - RS
(2013/0317550-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GRUPO K1 S.A.
OUTRO NOME
: MOVEIS K1 LTDA
ADVOGADOS
: MARCIANO BUFFON - RS034668
MARINA FURLAN - RS051789
MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
JOÃO CARLOS LUCINI - RS078341
IVAN LUIZ STEFFENS - RS081183
CAUE CARDOSO SOARES - RS113358
JORDANA FRANZEN REINHEIMER - RS106357
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE PIS E COFINS. LEIS
E
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS
10.637/2002
10.833/2003.
COMO
INSUMOS.
ENQUADRAMENTO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
A revisão das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, sobretudo para atestar a
1.
essencialidade e a relevância das despesas discutidas, demandaria inevitável reexame de
matéria fática, procedimento vedado em recurso especial, permanecendo incólume a aplicação
da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por GRUPO K1 S.A. (MÓVEIS K1
LTDA.) contra decisão monocrática desta relatoria que acolheu os embargos de
declaração para, cassando a decisão de fls. 472-475 (e-STJ), conhecer do agravo para
não conhecer do recurso especial de fls. 239-269 (e-STJ).
A ementa ficou assim redigida (e-STJ, fl. 500):

Documento eletrônico VDA54217316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:02
Código de Controle do Documento: b3802cb3-b3fd-4b3e-93e0-bef8abe55459

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AFETAÇÃO DO
DISTINÇÃO.
TEMA 1.364/STJ.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO
DE
PIS
E
COFINS.
LEIS

E

NÃO
10.637/2002
10.833/2003.
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS COMO
INSUMOS.
ENQUADRAMENTO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
SÚMULA 7/STJ.
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões recursais (e-STJ, fls. 512-526), a agravante sustenta,
preliminarmente, a ausência de reapreciação do feito à luz dos critérios de
essencialidade e relevância, de acordo com as premissas fixadas no julgamento do
Tema n.

779/STJ.
Aponta o
II, do
postulando o retorno dos autos ao
art. 1.030,
CPC/2015,
órgão julgador de origem para realização de juízo de retratação, por suposta
divergência do acórdão recorrido em relação à tese do Tema 779/STJ.
Refuta a aplicação do óbice da
por se tratar de matéria
Súmula 7/STJ,
estritamente jurídica (aplicação da tese repetitiva às despesas já descritas no acórdão
proferido na origem), dispensando o revolvimento fático-probatório.
Pugna, ao final, pela (i) realização de juízo de retratação na origem, nos
termos do
II, do
ou (ii) pelo provimento do recurso especial a fim
art. 1.030,
CPC/2015;
de reconhecer o direito ao creditamento de
conforme os parâmetros do
PIS/COFINS,
Tema 779/STJ.
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 533).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Tal como anotado na decisão monocrática, ao analisar a situação fático-
jurídica dos autos quanto ao pedido de dedução de créditos no âmbito do regime não
cumulativo de PIS e COFINS, o Tribunal Regional Federal da 4a Região declinou a
seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 229-230 – sem grifos no original):

Ora, conforme já referido nesta fundamentação (tópico 1, 'Considerações
iniciais'), a não-cumulatividade das contribuições PIS e COFINS depende da
lei e opera-se por meio da concessão de incentivos fiscais. E, por ser o
creditamento de PIS e COFINS incentivo fiscal, a legislação que o concede
deve ser interpretada restritivamente (art. 111 do Código Tributário
Documento eletrônico VDA54217316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:02
Código de Controle do Documento: b3802cb3-b3fd-4b3e-93e0-bef8abe55459

Nacional). Por seu turno, o inciso II do
o das leis nos 10.637, de 2002, e
art. 3
10.833, de 2003, permite o desconto de créditos calculados em relação a
bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes. Isso significa dizer que insumos, no sentido
restrito das referidas leis, são somente aqueles bens ou serviços
empregados fisicamente 'na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda', e não todas as
despesas necessárias à consecução das suas atividades ou que sejam
incorridas para a geração de suas receitas, como defende a impetrante. No
caso de despesas, as Leis nos. 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, arrolam
taxativamente, nos incisos IV a X de seu
o, quais aquelas dedutíveis da
art. 3
base de cálculo, dentre as quais não se encontram aquelas citadas
exemplificativamente pela impetrante (com publicidade e propaganda,
comissões, honorários para pessoas jurídicas - incluídos assessoria na área
industrial, jurídica, contábil, comércio exterior, etc. -, segurança, tratamento
de resíduos industriais, assistência médica a seus funcionários), sendo
certo que a impetrante, por não ser pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção (cf. estatuto social, evento no 01), não pode se creditar dos
valores despendidos com uniformes, transporte, lanches e refeições de
.
seus funcionários, na forma do incisos X do
o
art. 3
Enfim, certo é que a regulamentação constante na IN n.o 247, de 2002 (art.
66, inciso I, alínea 'b',
§ 5o, incluído pela IN SRF n.o 358, de 2003, quanto
c/c
ao PIS) e na IN SRF n.o 404, de 2004 (art. 8o, quanto à COFINS) mostra-se
adequada e não implica restrição do 'conceito legal' de insumo, uma vez
que a autoridade administrativa, ao definir insumo, manteve-se na
linha traçada pelo legislador ordinário, cuja intenção foi a de
considerar, para efeitos de creditamento de PIS e COFINS no âmbito do
regime não-cumulativo, apenas os elementos aplicados diretamente na
fabricação do bem ou na prestação do serviço, e não todos os
. No sentido de todo o exposto é a
aspectos da atividade do contribuinte
jurisprudência
dominante
deste
Tribunal
(A.
C.
no
5007533-
05.2012.404.7000, Rel. Otávio Roberto Pamplona, Segunda Turma, D. E. 06-
09- 2012; A. C. no
Rel. Luciane Amaral
5003029-26.2012.404.7203/SC,
Corrêa Münch, Segunda Turma, D. E. 24-04-2013; A. C. no
Rel. Maria de Fátima Freitas Labarrère,
5005589-90.2011.404.7100/RS,
Primeira Turma, D. E. 22-03-2013; A. C. no 5022896-66.2011.404.7000/PR,
Rel. Vânia Hack de Almeida, Primeira Turma, D. E. 21-02-2013).
Concluindo, não tem direito o contribuinte ao creditamento pretendido,
de 'todos os valores relativos aos bens e serviços adquiridos ou
contratados pela empresa (despesas necessárias de acordo com o
conceito de insumo do Regulamento do Imposto de Renda) em relação
Documento eletrônico VDA54217316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:02
Código de Controle do Documento: b3802cb3-b3fd-4b3e-93e0-bef8abe55459

aos quais houve a incidência das referidas contribuições na etapa
. 3. Dispositivo Ante o exposto, voto por negar provimento à
anterior'
apelação.

Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Tema Repetitivo n.
firmou as seguintes teses: a) é ilegal a disciplina de
779/STJ,
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
e
247/2002
404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
e 10.833 /2003; e b) o
10.637/2002
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Confira-se a ementa do aludido julgado:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247
/2002 E
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
404/2004,
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO
-C DO
ART. 543
CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
.
CPC/2015)
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
e na IN
ambas da SRF, efetivamente desrespeita
247/2002
404/2004,
o comando contido no
o., II, da
e da
art. 3
Lei 10.637/2002
Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos
à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social
da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individua
lEPI.
4. Sob o rito do
-C do
(arts. 1.036 e seguintes do CPC
art. 543
CPC/1973
/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
Documento eletrônico VDA54217316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:02
Código de Controle do Documento: b3802cb3-b3fd-4b3e-93e0-bef8abe55459

creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
e 404
247/2002
/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e
; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
10.833/2003
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. (
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
REsp 1221170/PR,
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
22/02/2018,
24/04/2018.

Nesse contexto, ratifica-se que, para interpretar os dispositivos legais
indicados como violados e acolher a pretensão recursal no sentido de que o conceito
de insumo envolve "todas as despesas necessárias à consecução das suas atividades
ou que sejam incorridas para a geração de suas receitas" (e-STJ, fl. 230) para fins de
creditamento de PIS e COFINS, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
Portanto, claro está que, para o Superior Tribunal de Justiça chegar a
entendimento diverso, sobretudo para atestar a essencialidade e a relevância das
despesas discutidas, demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento
vedado em recurso especial, permanecendo incólume a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Na mesma linha de cognição:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DESPESA COM REPRESENTANTES
COMERCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DO STJ. SÚMULA 83
/STJ.
1. Não é toda e qualquer despesa que se pode inserir no conceito de insumo
para viabilizar a compensação com o PIS e a Cofins, visto que benefícios
fiscais se interpretam restritivamente. Precedentes do STJ.
2. Acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.399.881/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
6/5/2024.

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS DO CPC. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). CREDITAMENTO. INSUMOS. TEMA
779 DO STJ. VALORES DISPENDIDOS COM REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. CLASSIFICAÇÃO COMO INSUMO. REEXAME FÁTICO-
Documento eletrônico VDA54217316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:02
Código de Controle do Documento: b3802cb3-b3fd-4b3e-93e0-bef8abe55459

PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO PARA SE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E NESSA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
1. Deveras, no caso não verifico omissão acerca de questão essencial ao
deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro
vício a impor a revisão do julgado. Com efeito, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de
declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. Consoante
entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar
a decisão, como ocorre na espécie. Deste modo, o inconformismo relativo às
supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa,
tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao
interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento
desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Quanto ao mérito, trata-se na origem de mandado de segurança
impetrado pelo recorrente objetivando o provimento jurisdicional que autorize
o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS oriundos das despesas
incorridas com pagamento aos representantes comerciais pessoas jurídicas.
3. A partir da exegese do precedente firmado no tema no 779/STJ
e considerando os fatos apurados pelo trecho destacado acima, restou
consignado pelo aresto rechaçado, a inviabilidade da pretensão do
contribuinte, porquanto o Tribunal de origem não considerou insumo
essencial para o desenvolvimento da atividade empresaria, as despesas
incorridas com representantes comerciais.
4. Assim, dissentir das conclusões então adotadas, com vistas a atestar a
essencialidade e a relevância da despesa discutida, demandaria,
necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo,
tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e
nessa extensão, nego-lhe provimento.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.382.246/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
11/10/2023.
Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:02
Código de Controle do Documento: b3802cb3-b3fd-4b3e-93e0-bef8abe55459

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.377.045 / RS
Número Registro: 2013/0317550-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50189909820124047108
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO K1 S.A.
OUTRO
NOME
: MOVEIS K1 LTDA
ADVOGADOS : MARCIANO BUFFON - RS034668
MARINA FURLAN - RS051789
MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
JOÃO CARLOS LUCINI - RS078341
IVAN LUIZ STEFFENS - RS081183
CAUE CARDOSO SOARES - RS113358
JORDANA FRANZEN REINHEIMER - RS106357
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO K1 S.A.
Documento eletrônico VDA54685188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: 2d526539-ea5d-49d1-8ab1-7af7acb42c59

OUTRO
NOME
: MOVEIS K1 LTDA
ADVOGADOS : MARCIANO BUFFON - RS034668
MARINA FURLAN - RS051789
MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
JOÃO CARLOS LUCINI - RS078341
IVAN LUIZ STEFFENS - RS081183
CAUE CARDOSO SOARES - RS113358
JORDANA FRANZEN REINHEIMER - RS106357
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: 2d526539-ea5d-49d1-8ab1-7af7acb42c59